Tribunal: TJDFT
Processo: 0712684-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PROVA TÉCNICA. NOMEAÇÃO PERITO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA.
1. Somente é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que se enquadrem nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC/2015, ou quando evidenciada urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior (Precedentes STJ). Não merece ser conhecido o pedido de reconhecimento da ilegitimidade ad causam da ré, por se tratar de matéria que não encontra correspondência nas hipóteses legais e não demonstrar urgência em sua apreciação.
2. Compete ao Juiz de Direito nomear perito de sua confiança para a realização da perícia técnica, podendo as partes arguir o impedimento ou a suspeição do profissional nomeado. Ausente qualquer impugnação, não merece acolhida a pretensão do réu, de que a perícia seja realizada pelo Conselho Regional de Medicina.
3. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento.